Tribunal: TJPA
Processo: 0027580-96.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027580-96.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTELA MARIA DOS SANTOS SILVA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA CONDENADA PELA PRÁTICA DE ILÍCITO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ARTIGO
9ª, INCISO I, DA LEI N. 8.429/92 (ENRIQUECIMENTO ILÍCITO).
PRELIMINAR
DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
REJEITADA. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE

ELEMENTOS PROBATÓRIOS A ENSEJAR A CONDENAÇÃO, EM RAZÃO DA NULIDADE DO PROCESSO DISCIPLINAR E DAS PROVAS NELE PRODUZIDAS. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DA PRÁTICA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
ALEGAÇÃO
DE COMPORTAMENTO CONTROVERSO DA VÍTIMA-CONTRIBUINTE. ALEGAÇÃO
DE FLAGRANTE PREPARADO E DA ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
TESES NÃO ACOLHIDAS.
PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1.

Preliminar de Prescrição Quinquenal.
Considerando que o delito administrativo praticado pela apelante corresponde à ilícito penal previsto no
art. 317, § 1º, do CP (crime de corrupção passiva),
o qual prevê pena de máxima de 12 anos, o prazo prescricional é o da lei penal (art. 109 do CP), uma vez que a prescrição da Lei de Improbidade Administrativa - LIA, não está condicionada à condenação criminal, bastando, para sua configuração, que o ato ímprobo corresponda à conduta tipificada como crime.

2.

Diante da independência das esferas criminal e administrativa, somente haverá repercussão no processo administrativo quando, na instância penal, a conclusão for pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria. Dessa forma, a absolvição judicial não descaracteriza a falta grave.
Preliminar rejeitada na esteira do parecer ministerial. Precedentes.

3.

Mérito.
Há nos autos elementos probatórios suficientes da prática do ato de improbidade, não havendo o que se falar em carência, deficiência ou fragilidade do acervo probatório, ante o Laudo pericial e dos depoimentos das testemunhas e demais elementos de provas.

4.

Examinando o cotejo probatório, é possível concluir que conquanto a apelante argumente que o Laudo Técnico nº 12/2005 e as provas documentais são frágeis e ilegítimas, em virtude da decisão proferida no Mandado de Segurança que concedeu a segurança declarando nulidade absoluta do PAD, não houve mácula ao cotejo probatório nele contido.

5.

O referido laudo pericial serviu para instruir o procedimento administrativo, mas não foi especificamente produzido para o PAD, em verdade, foi elaborado pela Polícia Civil em razão do inquérito policial instaurando para investigar a Apelante e, logo, tratando-se de documento público oficial, revela-se plenamente válido para todos os fins de direito.

6.

A nulidade de um ato não implica necessariamente anulação daqueles produzidos em sequência no processo. Há que se analisar se sofreram reflexos do ato nulo, ou se houve prejuízo ao princípio da ampla defesa e do contraditório, o que não ocorreu no caso da apelante, vez que no procedimento administrativo foi devidamente assegurando a ampla defesa e o contraditório da apelante.

7.

Alegação de comportamento controverso da vítima-contribuinte.
A tese de que o comportamento da vítima é suspeito, em razão de ter se ausentado do processo e, pelo depoimento ter sido colhido em fase de Inquérito Policial, não se sustenta, considerando o alinhamento com todas as demais provas dos autos.

8.

No que tange a alegações de que a Apelante fora vítima de um flagrante preparado e ela não praticou o delito administrativo de enriquecimento ilícito, a afirmativa não tem como se sustentar, pois no Laudo Técnico referenciado, foram registradas as falas gravadas, de ligações trocadas entre a vítima e a Apelante, onde ela, de maneira clara fala, no dia em que foi receber a propina
,
há ainda o termo de apresentação e apreensão das cédulas que lhe foram entregues e, das quais faria a contagem depois.

9.

Manutenção da sentença que condenou a apelante pela prática de ilícito administrativo previsto no artigo 9ª, inciso I, da Lei n. 8.429/92 - enriquecimento ilícito.

10.

Apelação conhecida e não provida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, para alterar a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 à 14 de dezembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação (processo nº
0027580-65.2009.8.14.0301
- PJE
) interposta por
ESTELA MARIA DOS SANTOS SILVA
contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Capital/PA, nos autos da
Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa
ajuizada pelo apelado.

O Ministério Público do Estado, em 2009, pelo 1ª Promotor de Justiça de Direitos Constitucionais e do Patrimônio Público - Dr. Alexandre Batista Couto Neto, ingressou com a
ação originária
, embasado no Procedimento Extrajudicial n° 055/2006-MP/PJ/DC/PP, em desfavor da ora apelante, que no dia 20 de fevereiro de 2004, foi presa em flagrante nas dependências da Agência da Secretária da Fazenda, logo após ter recebido
, em razão do cargo, vantagem indevida, consistente no pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), para liberar a inscrição estadual da empresa Norte Brasil Engenharia LTDA.

O referido fato, gerou o Processo Administrativo Disciplinar n.º 002004730012781-8, e culminou com a demissão da servidora, “a bem do serviço público”, em 05 de fevereiro de 2009.

O Ministério Público requereu a condenação da ré nos termos do inciso III do art. 12 da LIA – Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), quais sejam: perdas dos bens ou valores acrescidos ao patrimônio,
ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até 3 (três) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos.

Foram juntados aos autos cópia do PAD, bem como, do procedimento criminal (Processo nº 00053456720048140401 – LIBRA).

Apresentada contestação (Id.
4011488 - Pág. 1/26), o
Ministério Público apresentou réplica (Id.
4011491 - Pág. 1/12)
.

Em seguida, o Juízo a quo, proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id.
4011521 - Pág. 1/11)
:

“
Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, a fim de condenar ESTELA MARIA DOS SANTOS SILVA pela prática do ato de improbidade administrativa, previsto no art. 9ª, inciso I, da Lei n. 8.429/92, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 anos.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais. Após o trânsito em julgado, comunique-se a SEFA, bem como o Estado do Pará sobre os termos da Sentença. Ciência ao MP.

Publique-se, registre-se e intimem-se. Cumpra-se. De Pacajá para Belém, 01 de junho de 2020.” – grifo nosso.

Irresignada com a decisão, a parte ré interpôs recurso de apelação (Id.
4011524 - Pág. 1
/21), suscitando, preliminarmente a ocorrência da prescrição. No mérito, sustenta ausência de elementos probatórios a ensejar a condenação, em razão da nulidade do processo disciplinar e das provas nele produzidas.

Aduz ainda que o comportamento da vítima, administrativa e judicialmente, restaram controversos, bem como, a existência de fragilidade do conjunto probatório e de flagrante preparado.

Alega
inocorrência do enriquecimento ilícito e não cabimento da respectiva condenação
. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para o reconhecimento da prescrição, para extinção com resolução do mérito e, subsidiariamente, improcedência da ação.

O apelado apresentou contrarrazões (Id.
4011528 - Pág. 1/8).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O apelo foi recebido em ambos os efeitos, sendo determinado a remessa dos autos ao Parquet de 2º grau (Id.
4092866 - Pág. 10)
.

O representante do Ministério Público do Estado do Pará, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id.
4125370 - Pág. 1/8)
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo
.

Conforme relatado, o apelo busca a reforma da sentença condenatória, proferida nos autos da Ação Civil Pública originária ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, para apuração de fato imputado à apelante,
ocorrido em 20 de fevereiro de 2004
, tendo na ocasião sido presa em flagrante delito (Id.
4011479 - Pág. 10)
. Por meio da Portaria nº 0239,
publicada em
10 de setembro de 2004
(Id. 4011449 - Pág. 14), determinou-se ainda,
a instauração do Processo Administrativo Disciplinar (Id.
4011449 - Pág. 12) que, resultou na demissão da apelante “a bem do serviço público” (Id. 4011463 - Pág. 25), pelo Decreto nº 03.02.2009, publicado em
05 de fevereiro de 2009
.

Registra-se, ainda, que o delito administrativo, por estar capitulado como crime de corrupção passiva (art. 317, § 1º, do Código Penal), foi objeto do processo criminal nº 2004.2.012851-1, junto à 6ª Vara Criminal da Capital, onde foi proferida sentença de absolvição, em razão da ausência de comprovação de autoria e materialidade do ato delitivo (Id. 4011488 - Pág. 28 ao Id. 4011489 - Pág. 5).

Convém, ainda, destacar, que a Apelante, por meio de Mandado de Segurança nº
0000507-49.2010.814.0000 – PJE, obteve decisão favorável, tendo a Desa. Relatora. Gleide Pereira de Moura, concedido a segurança e, declarado a nulidade absoluta do Processo Administrativo Disciplinar e, consequentemente, determinado a reintegração ao cargo que a ora apelante ocupava junto a SEFA – Secretaria de Estado da Fazenda, tendo como principal fundamento o vício formal do procedimento administrativo, vez que o presidente que o conduziu não era servidor de cargo efetivo.

Sintetizado o desencadeamento dos fatos ocorridos, passo a análise da preliminar.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o prazo prescricional aplicado ao seu caso, é o previsto no art. 23, inciso II, da Lei 8.429/92 (LIA) – de 5 anos e, que a interpretação do magistrado de 1º grau revela-se equivocada, ao aplicar o prazo prescricional da lei penal previsto no art. 109 do Código Penal, considerou a hipótese disposta no § 2º, do art. 198, da Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará).

Por oportuno, transcreve-se o art. 23, incisos I, II, e III da LIA, estabelece o seguinte:

“Art. 23
. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas
:

I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;

II
- dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego
.

III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1
o
desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)
” - grifo nosso

Por sua vez, o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará em seu art. 198, assevera que:

“Art. 198.
A ação disciplinar prescreverá
:

I – Em cinco anos, quanto as infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição.

II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;

III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à repreensão.

§ 1° O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.

§ 2° Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.

§ 3° A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente
.” – grifo nosso

Analisando os dispositivos a luz do caso concreto, temos que a prisão em
flagrante delito realizada em 20.02.2004, ensejou a instauração de PAD em 10.09.2004
e, a demissão “a bem do serviço público” em 05.02.2009 (Id.
4011463 - Pág. 25).

Considerando que o delito administrativo praticado pela apelante corresponde à ilícito penal previsto no
art. 317, § 1º, do CP (crime de corrupção passiva),
o qual prevê pena de máxima de 12 anos, o prazo prescricional é o da lei penal (art. 109 do CP), uma vez que a prescrição da Lei de Improbidade Administrativa - LIA, não está condicionada à condenação criminal, bastando, para sua configuração, que o ato ímprobo corresponda à conduta tipificada como crime.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento para os casos análogos (servidor público efetivo, demitido a bem do serviço público), determinando que somente aplicar-se-á o prazo prescricional da lei específica de 5 anos (art. 198, inciso I, do RJU) na ausência de denúncia ou, quando sobrevier sentença penal absolutória
que reconheça expressamente a
inexistência dos fatos ou a expressa exclusão de autoria
, de maneira que não se enquadrando nessas duas hipóteses, aplicar-se-á o prazo prescricional da lei penal (art. 109, CP). Vejamos:

"ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. CONDUTA TAMBÉM TIPIFICADA COMO CRIME. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO PENAL. PENA EM ABSTRATO. OBSERVÂNCIA.

1
. A contagem prescricional da ação de improbidade administrativa, quando o fato traduzir crime submetido a persecução penal, deve ser pautada pela regra do Código Penal, em face do disposto no inciso II do art. 23 da Lei n. 8.429/1992 e no § 2º do art. 142 da Lei n. 8.112/1990. 2. Se a Lei de Improbidade Administrativa (art. 23, II), para fins de avaliação do prazo prescricional, faz remissão ao Estatuto dos Servidores Públicos Federais (art. 142, § 2º) que, por sua vez, no caso de infrações disciplinares também capituladas como crime, submete-se à disciplina da lei penal, não há dúvida de que 'a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, [...] regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime'
, conforme expressa disposição do art. 109, caput, do Estatuto Repressor.

3.
Deve ser considerada a pena in abstrato para o cálculo do prazo prescricional, 'a um porque o ajuizamento da ação civil pública por improbidade administrativa não está legalmente condicionado à apresentação de demanda penal.

Não é possível, desta forma, construir uma teoria processual da improbidade administrativa ou interpretar dispositivos processuais da Lei n. 8.429/92 de maneira a atrelá-las a institutos processuais penais, pois existe rigorosa independência das esferas no ponto... A dois (e levando em consideração a assertiva acima) porque o lapso prescricional não pode variar ao talante da existência ou não de ação penal, justamente pelo fato de a prescrição estar relacionada ao vetor da segurança jurídica
.' (REsp 1.106.657/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/09/2010).

4. Embargos de divergência desprovidos” (STJ, EDv nos EREsp 1656383/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe REsp 1851507, 2019/0359549-2, Superior Tribunal de Justiça, de 05/09/2018)” – grifo nosso

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
ILÍCITO ADMINISTRATIVO E PENAL. PRESCRIÇÃO REGULADA PELA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. PRAZO PRESCRICIONAL PELA PENA EM ABSTRATO
. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA E VALIDADE DAS PROVAS. MÉRITO ADMINISTRATIVO.

1.
Ao se adotar na instância administrativa o modelo do prazo prescricional vigente na instância penal, deve-se aplicar os prazos prescricionais ao processo administrativo disciplinar nos mesmos moldes que aplicados no processo criminal, vale dizer, prescreve o poder disciplinar contra o servidor com base na pena cominada em abstrato, nos prazos do artigo 109 do Código Penal enquanto não houver sentença penal condenatória com trânsito em julgado para acusação
.

2. A classificação jurídica atribuída ao fato ilícito administrativo não obriga a autoridade administrativa que impõe a sanção, tendo aplicação o princípio jura novit curia dês que a imputação dos fatos, como efetivamente o foi, permita o exercício do direito à ampla defesa, pois que o acusado se defende dos fatos e, não, da capitulação jurídica, tudo em observância ao brocardo pas de nullité sans grief.

3. No que diz respeito ao controle jurisdicional do processo disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar a regularidade do procedimento à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado a revisão do material fático apurado no processo administrativo, com a conseqüente incursão sobre o mérito do julgamento, notadamente no que se refere ao exame da existência, ou não, de indícios de autoria, materialidade e dolo do acusado.

4. Recurso improvido.

(RMS 15.648⁄SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, DJ 03⁄09⁄2007, p. 221).” (grifo nosso)

Destaca-se, ainda, que, às
infrações disciplinares capituladas também como crime (art. 198, II, da Lei Estadual nº
5.810/94)
, serão aplicados os prazos prescricionais previstos na lei penal.

Tendo em vista que o
prazo prescricional a ser aplicado baseia-se na pena em abstrato do crime previsto no art. 317, § 1º, do CP, o qual prevê a pena máxima de 12 (doze) anos, conclui-se, portanto, pelo prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos por força do art. 109, inciso II, do Código Penal, in verbis:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.

(Revogado)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). - Grifo no
sso

Deste modo, conquanto a apelante alegue necessidade de reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos do art. 23, I da LIA c/c art. 198, I da Lei Estadual nº
5.810/94, tendo em vista que a ação penal lhe foi favorável, o que se observa é que, este fato
não impede a instauração de ação por improbidade administrativa, dada a independência entre as esferas administrativa, civil e criminal.

Com efeito, eventual decisão proferida em sede de processo penal somente repercutiria na instância civil e administrativa caso
reconhecida
a inexistência dos fatos ou afastada a respectiva autoria, o que não ocorreu na espécie, em que a ré foi absolvida por insuficiência de provas (art. 386, V, CPP), conforme se verifica na decisão de Id.
4011488 - Pág. 28 ao Id. 4011489 - Pág. 5
.

Acerca do assunto, o STJ tem firmado entendimento no seguinte sentido,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES.
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES
.

1. Esta Corte possui firme entendimento de deve haver suficiência da demonstração de indícios razoáveis de prática de ato ímprobo e autoria para que se determine o processamento da ação, nos termos do art. 17, §§ 6º e 8º, da Lei n. 8.429/1992, em observância ao princípio do in dubio pro societate,a fim de possibilitar maior resguardo ao interesse público, deixando para analisar o mérito da demandaapós regular instrução probatória. A propósito, vide: AgInt no AREsp 1.284.734/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2020; AgInt no AREsp 952.487/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/9/2018; AgInt no AREsp 295.527/RS, Rel. Min.

Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/9/2017; AgRg no REsp 1.186.672/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/9/2013; AgInt no AREsp 1.213.358/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 31/10/2018.

2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que as esferas cível, administrativa e penal são independentes, com exceção dos casos de absolvição, no processo criminal, por afirmada inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não é o caso dos autos, na medida em que decidido que o fato não constitui infração penal.
Nesse sentido, dentre outros: AgInt no AREsp 1.347.654/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/3/2020; AgInt no REsp 1.678.327/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1º/3/2019; REsp 1.431.610/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26/2/2019.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1464563/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020,
DJe 11/12/2020
)” – grifo nosso

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA FALTA GRAVE. DECISÃO MANTIDA
.

1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.

2.
Diante da independência das esferas criminal e administrativa, somente haverá repercussão no processo administrativo quando, na instância penal, a conclusão for pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria. Dessa forma, a absolvição judicial não descaracteriza a falta grave.

3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 560.876/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe 15/10/2020
)” – grifo nosso

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO NA FISCALIZAÇÃO DE NORMAS DE SEGURANÇA DE RODOVIA FEDERAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ARTS 9º E 11 DA LEI N. 8.429/1992. RECURSO ESPECIAL DE D.A.L. -
SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. VINCULAÇÃO APENAS QUANDO RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DO CRIME OU A NEGATIVA DE AUTORIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES.
- OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA, INÉRCIA DA JURISDIÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO, DIVERGINDO DO RELATOR MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - ATOS ÍMPROBOS. ARTS 9º E 11 DA LEI N. 8.429/1992. AUSÊNCIA DE DOLO GENÉRICO NA CONDUTA IMPUTADA AO RECORRIDO C.C.T. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO, ACOMPANHANDO O MINISTRO RELATOR NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL" (STJ, REsp 1.388.363/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/10/2016).” – grifo nosso

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. ILÍCITO ADMINISTRATIVO E PENAL. PRESCRIÇAO REGULADA PELA LEI PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. APLICAÇAO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA PENA EM CONCRETO.

1. É firme o constructo doutrinário e jurisprudencial no sentido da autonomia e independência das esferas penal e administrativa, assim reconhecidas, contudo, não de forma absoluta, eis que sofrem restrições relativas à repercussão, na esfera administrativa, do reconhecimento, na esfera penal, da inexistência da materialidade do crime ou de que o funcionário não foi o seu autor e à prevalência do regime penal sobre o regime administrativo, em sede de prazo prescricional, de modo que, em caracterizando o mesmo fato, crime e ilícito administrativo, o prazo de extinção da punibilidade do delito se aplica à de falta funcional.

2.
Ao se adotar na instância administrativa o modelo do prazo prescricional vigente na instância penal, deve-se aplicar os prazos prescricionais ao processo administrativo disciplinar nos mesmos moldes que aplicados no processo criminal, vale dizer, prescreve o poder disciplinar contra o servidor com base na pena cominada em abstrato, nos prazos do artigo 109 do Código Penal, enquanto não houver sentença penal condenatória com trânsito em julgado para acusação, e, após o referido trânsito ou improvimento do recurso da acusação, com base na pena aplicada em concreto (artigo 110, parágrafo 1º, combinado com o artigo 109 do Código Penal
).

3. Recurso provido (RMS 13.395/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2004, DJ 2/8/2004, p. 569).” – grifo nosso

“ADMINISTRATIVO. PENAL. PROMOTOR DE JUSTIÇA. AÇÃO PENAL JULGADA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA A PERDA DO CARGO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO. INOCORRÊNCIA. FALTA DO RELATÓRIO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO PREJUDICADA. PRESCRIÇÃO DA PENA ADMINISTRATIVA. ART. 244, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 75⁄93. PRAZO CONTADO DE ACORDO COM O PRAZO PRESCRICIONAL DO CRIME COMETIDO, PELA PENA EM ABSTRATO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DECLARADA NA AÇÃO PENAL. EFEITOS. ART. 38, § 1º, I, DA LEI 8.625⁄93. PRÁTICA DE CRIME. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 67, II, DO CPP. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE NÃO IMPEDE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO CÍVEL. EXEGESE DA NORMA QUE DISPÕE SOBRE A PUNIÇÃO DE PROMOTOR PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE SE DETERMINAR A PERDA DO CARGO.

(...) 3. Quando o promotor comete uma infração administrativa, a prescrição é aquela disciplinada em um dos incisos do art. 244 da Lei Complementar nº 75⁄93; já quando a infração cometida é prevista também na lei penal, o prazo prescricional é aquele referente ao crime praticado.

4. A disposição da lei de que a falta administrativa prescreverá no mesmo prazo da lei penal, leva a uma única interpretação possível, qual seja, a de que este prazo será o mesmo da pena em abstrato, pois este, por definição originária, é o prazo próprio prescricional dos crimes em espécie.

5. Na espécie, foi o recorrente condenado (reconheceu-se a prática de um crime), porém em razão de uma causa de extinção da punibilidade, qual seja, a prescrição, retirou-se a possibilidade do Estado punir o recorrente.

6. A condição disposta no art. 38, § 1º, I, da Lei 8.625⁄93, impõe que o recorrente haja praticado um crime e não que ele haja sido punido por este crime. Conseqüências diversas estas que, no presente caso, levam a compreender que o recorrente de fato praticou um crime e, portanto, nenhum óbice há que a demissão deste fosse levada a cabo.

7.
Os Tribunais vêm reiteradamente afirmando que a decisão na esfera penal não vincula as esferas administrativa e cível, a menos que naquela instância tenha sido taxativamente declarado que o réu não foi o autor do crime ou que o fato não existiu.
Ainda que assim não fosse, a norma do art. 67, II, do CPP deu uma interpretação mais restritiva ao dispor que a declaração de extinção da punibilidade não impede o ajuizamento da ação civil.

(...) 9. Recurso especial improvido. (REsp 379276⁄SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJ 26⁄02⁄2007, p. 649).” – grifo nosso

Este Egrégio Tribunal de Justiça, já se posicionou acerca do assunto e, igualmente reconheceu a aplicação do prazo prescricional da lei penal, vejamos:

EMENTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO

CONCESSÃO DE LIMINARES EM PROCESSOS DE MEDIDAS CAUTELARES INOMINADAS SATISFATIVAS DE SUBSTITUIÇÕES DE BENS GRAVADOS, MEDIANTE CAUÇÃO DE TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA E APÓLICE DE DÍVIDA PÚBLICA

PRELIMINAR DE NULIDADE POR INEXISTÊNCIA DE SINDICÂNCIA

INOCORRÊNCIA

PRESCINDIBILIDADE DA PEÇA, POR SEU CARÁTER PRELIMINAR E INFORMATIVO

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO COM BASE NO INC. I DO ART. 142 DA LEI 8.112/90

INAPLICABILIDADE

PRÁTICA DE ATOS CARACTERIZADORES TANTO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR, COMO DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

ART. 317 DO CPB E ART. 11, I DA LEI 8.429/92 - INTELIGÊNCIA DO § 2º DO ART. 142 DA LEI 8.112/90
- CONCESSÃO DE NÚMERO EXCESSIVO DE LIMINARES DE FORMA IRREGULAR E EM DESATENÇÃO ÀS RECOMENDAÇÕES DE CAUTELA DO ÓRGÃO CORREICIONAL

EXPRESSA VIOLAÇÃO LEGAL - PROVAS SUFICIENTES - COMPORTAMENTO ATENTATÓRIO À REPUTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL - APLICAÇÃO DA PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA

DECISÃO UNÂNIME.

(TJ/PA, 2008.02451040-29, 72.075, Rel. RAIMUNDA DO CARMO GOMES NORONHA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2008-06-04, Publicado em 2008-06-19) – grifo nosso

Destarte, ante o prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos disposto no art. 109, inciso II, do Código Penal, considerando que
o termo inicial para a contagem é a data em que o fato ocorreu (20.02.2004) e, que, a Ação de Improbidade Administrativa originária foi ajuizada em 23.06.2009,
rejeito a preliminar de prescrição.

DO MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar se as alegações da Apelante quanto necessidade de reforma da sentença que julgou procedente a ação de improbidade administrativa, sob a justificativa de insuficiência de provas a ensejar a sua condenação;
do comportamento incontroverso da vítima nos autos; da ocorrência de flagrante preparado e; da inocorrência de enriquecimento ilícito.

DA TESE DE INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO À ENSEJAR A CONDENAÇÃO

Em suas razões recusais, a apelante sustenta que as provas utilizadas na fundamentação da sentença recorrida, não se revelam suficientes a justificar sua condenação, seja por que: a) os documentos que instruíram a Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa foram àqueles levantados e autuados junto ao Processo Administrativo Disciplinar – PAD, o qual foi considerado eivado de nulidade absoluta por Acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 0000507-49.2010.814.0000 ou; b) por que o Laudo Técnico nº 12/2005 (onde consta a deflagração da negociação ente a Apelante e o Contribuinte, Ronaldo da Cunha), não possui validade por ter sido este solicitado por sujeito incompetente para presidir o PAD.

O ato ímprobo imputado à Apelante está previsto no art. 9º, inciso I da LIA (enriquecimento ilícito), após ter sido presa em flagrante delito por exigir propina do contribuinte/vítima Ronaldo da Cunha lhe pagasse a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para que apresentasse parecer favorável
para liberar a inscrição estadual da empresa Norte Brasil Engenharia LTDA.

Examinando o cotejo probatório, é possível concluir que conquanto a apelante argumente que o Laudo Técnico nº 12/2005 e as provas documentais são frágeis e ilegítimas, em virtude da decisão proferida no Mandado de Segurança que concedeu a segurança declarando nulidade absoluta do PAD, não houve mácula ao cotejo probatório nele contido.

Cumpre ressaltar que, o referido laudo pericial serviu para instruir o procedimento administrativo, mas não foi especificamente produzido para o PAD, em verdade, foi elaborado pela Polícia Civil em razão do inquérito policial instaurando para investigar a Apelante e, logo, tratando-se de documento público oficial, revela-se plenamente válido para todos os fins de direito.

Da mesma forma, conforme Id.
4011450 - Pág. 11
, no ato da prisão em flagrante da apelante, foi produzida fita cassete (VHS, marca TDK, REVUE T-120), contendo, ainda, conversas por meio de ligações telefônicas da investigada e da vítima, Ronaldo da Cunha, tendo assim, sido apresentado pelo Centro de Perícias “Renato Chaves” o Laudo Técnico nº 12/200, o qual descreveu e autenticou o conteúdo já reproduzido pela Polícia Civil (Id.
4011453 - Pág. 8
/23).

Ademais, registra-se que a nulidade de um ato não implica necessariamente anulação daqueles produzidos em sequência no processo. Há que se analisar se sofreram reflexos do ato nulo, ou se houve prejuízo ao princípio da ampla defesa e do contraditório, o que não ocorreu no caso da apelante, vez que no procedimento administrativo foi devidamente assegurado a ampla defesa e o contraditório da apelante.

Sobre o assunto, os Tribunais Pátrios, em especial o STJ, são uníssonos ao reconhecer a referida possibilidade, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU QUE A CONDENAÇÃO, IMPOSTA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO, DEU-SE COM BASE EM PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO E SUBMETIDAS AO CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE, EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA
. TESES RECURSAIS ARGUIDAS APENAS EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto contra decisao publicada em 17/08/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisão que inadmitira o Recurso Especial, publicada na vigência do CPC/73. II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem julgou improcedente o pedido, em Ação Rescisória ajuizada pelo agravante, com o objetivo de desconstituir aresto que, por sua vez, julgara procedente Ação Civil Pública na qual o ora agravado postulava sua condenação pela prática de ato de improbidade administrativa. III. Quanto à alegada ofensa ao art. 535 do CPC/73, o agravante não demonstrou em que ponto o acórdão embargado permaneceu omisso, contraditório ou obscuro, pelo que o recurso esbarra no óbice da Súmula 284/STF, por deficiência na fundamentação. IV.
No caso, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, para acolher a pretensão do agravante - no sentido de que sua condenação teria sido embasada, exclusivamente, em depoimentos e confissão obtidos em processo administrativo disciplinar, posteriormente declarado nulo -, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. V. Nos termos do art. 12 da Lei 8.429/92 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a apuração de falta disciplinar realizada no PAD não se confunde com a ação de improbidade administrativa, esta sabidamente processada perante o Poder Judiciário, a quem cabe a imposição das sanções previstas nos incisos do art. 12 da Lei n.º 8.429/92", de modo que "há reconhecida independência das instâncias civil, penal e administrativa, que é afastada quando a esfera penal taxativamente afirmar que não houve o fato, e/ou, acaso existente, houver demonstrações inequívocas de que o agente não foi o seu causador. Este fundamento, inclusive, autoriza a conclusão no sentido de que as penalidades aplicadas em sede de processo administrativo disciplinar e no âmbito da improbidade administrativa, embora possam incidir na restrição de um mesmo direito, são distintas entre si, tendo em vista que se assentam em distintos planos
" (STJ, REsp 1.364.075/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/12/2015). Nesse sentido: STJ, RMS 48.361/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2015; AgRg no AREsp 587.848/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 15/12/2014; REsp 1.186.787/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/05/2014. VI. Apenas no presente Agravo interno foi alegado que, com a inexistência de instauração de processo penal, "o direito-dever de ser o agravante criminalmente responsabilizado, restou violado, causando-lhe grave prejuízo atinente ao cerceio do seu direito de provar a inexistência do fato e a - autoria". Ocorre que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é vedado, em sede de agravo interno, ampliar-se o objeto do recurso especial, aduzindo-se questões novas, não suscitadas no momento oportuno, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa" (STJ, AgInt no REsp 1.597.005/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/10/2016). VII. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 657103 RN 2015/0016524-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 02/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe 13/02/2017
).” – grifo nosso

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REEXAME NECESSÁRIO. CABIMENTO. ANULAÇÃO DE PAD POR IMPEDIMENTO DA SERVIDORA PROCESSANTE. PREJUÍZO DA ACP AFASTADO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO APROVEITAMENTO DAS PROVAS ARREGIMENTADAS NO PAD. NOVAS PROVAS. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DA ACP
. 1. A sentença que extingue ação civil pública sem resolução do mérito submete-se ao duplo grau obrigatório, conjuntamente à análise dos recursos voluntários, por força da aplicação analógica do art. 19 da Lei nº 4.717/65. Precedentes. 2. Cuida-se de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal e pelo INSS, tendo por escopo a responsabilização dos réus, servidores públicos da Autarquia Federal, por atos de improbidade administrativa supostamente cometidos no desempenho dos seus ofícios, nos termos da Lei 8.429/92 - LIA. 3. O julgamento do MS 15.048/DF, impetrado por um dos réus, ora apelado, contra ato do Ministro de Estado da Previdência Social que a ele impôs pena de demissão do cargo de Técnico Judiciário do INSS, após averiguação acerca de recebimento indevido de recursos oriundos de práticas irregulares no âmbito da Autarquia, não tem o condão de prejudicar o pedido formulado nesta ação civil pública. 4. Da leitura do v. acórdão proferido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no MS 15.048/DF verifica-se que foi declarada a nulidade do PAD ao fundamento de que "a servidora denunciante, posteriormente atuou como membro da comissão formada para apurar as denúncias que fez", contaminando a imparcialidade, nos termos do artigo 150 da Lei nº 8.112/90. 5.
Não obstante a anulação do PAD seja fato certo, o motivo que a ensejou - impedimento da servidora processante - em nada interfere ou inutiliza as provas documentais pré-existentes que lá foram simplesmente acostadas, e não receberam qualquer declaração judicial de ilicitude. Outrossim, as testemunhas ouvidas na seara administrativa podem, sem ressalvas, ser novamente inquiridas nesta ação
. 6. Conforme prescreve o art. 12 da LIA, as penas decorrentes de responsabilização por improbidade administrativa incidem independentemente das eventuais sanções penais, cíveis ou administrativas pelos mesmos fatos. 7. Além de inexistir óbice ao aproveitamento das provas arregimentadas no processo administrativo anulado, verifica-se que as provas apontadas nesta ação civil pública não coincidem totalmente com aquelas, verificação que torna ainda mais imperiosa a retomada da instrução deste processo versando improbidade administrativa. 8. Remessa oficial e apelações providas, para anular a r. sentença, determinando o regular prosseguimento da ação civil pública.

(TRF-3 - AC: 00091185320104036103 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI, Data de Julgamento: 20/04/2017, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/05/2017).” – grifo nosso

É
importante ressaltar que o Acórdão que anulou o PAD não invalidou as provas nele produzidas, em verdade, na contramão do que a apelante sustenta, a nulidade foi declarada em razão da ocorrência de vício formal, tendo em vista que o presidente nomeado para conduzir o processo administrativo não era por servidor público estável.

A jurisprudência pátria é unanime no sentido da possibilidade de utilização de prova emprestada quando na sua origem foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Acerca do assunto, o STF firmou a seguinte tese:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OPERAÇÃO "CARNE FRACA". PROVA EMPRESTADA DE INQUÉRITO POLICIAL E AÇÃO PENAL CORROBORADA POR ELEMENTOS COLHIDOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LICITUDE. SÚMULA 591/STJ. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS. DIREITO CONSTITUCIONAL DE PETIÇÃO. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA ENVOLVENDO PESSOAS NÃO INVESTIGADAS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A INTERCEPTAÇÃO QUE SERVIU DE FUNDAMENTO PARA A COMISSÃO PROCESSANTE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.

1. Trata-se de Mandado de Segurança no qual se pleiteia a anulação de pena de cassação da aposentadoria, aplicada em Processo Administrativo Disciplinar instaurado em virtude de condutas praticadas por Fiscais Agropecuários Federais, detectadas na operação "Carne Fraca" da Polícia Federal. Segundo apuração da instância administrativa, o impetrante, na qualidade de Auditor Fiscal Agropecuário, aceitou vantagem indevida para assinar Certificados Sanitários Nacionais e Internacionais de interesse de empresa atuante no ramo alimentício.

2. A Comissão Processante do PAD, mediante expressa autorização do Juízo da 14ª Vara Federal de Curitiba, teve acesso a gravação telefônica feita pela Polícia Federal, indicando a possibilidade de ter havido o pagamento de propina, bem como a colaboração premiada, obtida em Ação Penal, afirmando que de fato o impetrante recebeu vantagem indevida. Corroborando essas informações, a Comissão Processante verificou que a versão alternativa apresentada pelo impetrante em Termo de Interrogatório não era minimamente factível, pelas circunstâncias do caso e pela contradição com as alegações feitas na peça defensiva. O procedimento sob esse aspecto é válido, porquanto em consonância com a Súmula 591/STJ: "É permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa".

3.
Não houve cerceamento de defesa, pois depreende-se dos autos que o impetrante teve acesso ao Processo Administrativo, juntou documentos, prestou depoimento em interrogatório e arrolou testemunhas, que efetivamente foram ouvidas. Especificamente quanto à alegação de que a defesa não teria tido a chance de se pronunciar sobre o material emprestado da instância judicial, não é o que se verifica nos autos, uma vez que a transcrição da gravação telefônica mencionada pela Comissão Processante consta, na íntegra, das alegações finais apresentadas pelo Ministério Público Federal nos autos referida Ação Penal, documento ao qual a defesa aludiu e que por seu requerimento foi juntado ao Processo Administrativo. Portanto, o impetrante não apenas teve a chance de se pronunciar, como também efetivamente se pronunciou em sua defesa administrativa sobre as informações presentes no Inquérito Policial e na Ação Penal.

4. Igualmente, não prosperam as afirmações de que houve ilícita inversão do ônus da prova e deficiência na fundamentação. Ao contrário do que sustenta o impetrante, a Comissão não presumiu os fatos ilícitos, mas os teve como certos ante as provas licitamente obtidas junto às autoridades, judiciária e policial, e corroboradas pelos elementos auferidos no procedimento administrativo
. (...)

7. Ordem denegada. Prejudicado o Agravo Interno contra a decisão que indeferiu a tutela provisória.

(MS 25.131/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe
08/05/2020
).” – grifo nosso

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC (535 DO CPC/73). OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 333, 446, 405 E 414, TODOS DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO E NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. SIMILITUDE FÁTICA. DISPOSITIVO LEGAL AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. ART. 255 DO RISTJ.

I - Trata-se, na origem, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa decorrente de corrupção ativa, pleiteando responsabilizar o interessado que, na condição de Delegado da Polícia federal, aceitou e recebeu vantagem indevida para retardar a condução de inquérito policial, a fim de que se operasse a prescrição da pretensão punitiva estatal. (...).

VIII - Alega também violação e negativa de vigência do art. 935 do CC, contudo não lhe assiste razão. Segundo o recorrente, tal regra teria sido desrespeitada quando o Juízo sentenciante utilizou-se de prova produzida em processo criminal ainda não transitado em julgado. Conforme constou da decisão de segunda instância, as provas de que se valeu o Juízo sentenciante foram colhidas de outro processo do qual o recorrente exerceu pleno contraditório e ampla defesa. Além disso, já houve, no processo criminal no qual produzida a prova, encerramento das instâncias encarregadas da análise dos fatos, autorizando a conclusão de que ao menos eles, os fatos, acham-se definitivamente delineados no processo raiz.

IX - Ademais, a teor da fundamentação do acórdão recorrido,
a sentença não se ateve ao conteúdo da prova emprestada, abeberando-se de todas as provas que instruíram a ação de improbidade. A pretensão do recorrente é ilógica e contraproducente. Embora tenha participado da colheita da prova no processo penal, pretende que a mesma prova, apenas porque postulada em outro processo, seja refeita, como se a narrativa da testemunha a respeito de fatos comuns às ações criminal e de improbidade não tivessem valia alguma no novo ambiente.

X - A defesa da racionalidade do sistema de justiça e da razoável duração dos processos cobra que juízes e Tribunais trabalhem para evitar a produção e a repetição de atos processuais inúteis e desnecessários. No universo das ações de improbidade administrativa, o curso do tempo pesa contra a integridade do patrimônio público e a própria inteireza ética e funcional das instituições, atingidas pelo comportamento ilícito de agentes públicos e particulares concorrentes. Se a constatação de que o empréstimo do testemunho não violará direitos fundamentais do indivíduo, a repetição pela repetição, sem a identificação da sua efetiva necessidade como forma de salvaguardar direitos, deve ser rechaçada
. (...)

XIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1403681/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019,
DJe 16/09/2019
).” – grifo nosso

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL. PROVAS EMPRESTADAS DE INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS TIDAS POR ILÍCITAS EM HABEAS CORPUS. ACUSADO QUE NELE NÃO FIGURA COMO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DISCIPLINAR EM OUTRAS PROVAS. PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE. SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE VALOR. NÃO COMPROVAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DA REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. SEGURANÇA DENEGADA.

I -
O Supremo Tribunal Federal adota orientação segundo a qual, é possível a utilização, como prova emprestada, de interceptações telefônicas derivadas de processo penal, com autorização judicial, no processo administrativo disciplinar, desde que seja assegurada a garantia do contraditório. Precedentes.

II - Extrai-se dos autos ter sido franqueado ao Impetrante, pela comissão processante, acesso às provas colhidas por meio da interceptação telefônica, no bojo do Inquérito Policial n. 077/2006, encaminhadas pela Justiça Federal, após requisição da Corregedoria
.

III - O Acusado não figura como paciente no Habeas Corpus n. 117. 437/AP, não comprovando que os efeitos do acórdão proferido por esta Corte, tenham sido a ele estendidos. Ademais, tal writ diz respeito à Ação Penal n. 2007.31.00.001954-2, e não à Ação Penal n. 2007.31.00.001033-7, na qual é réu o ora Impetrante.

IV
- A autoridade julgadora fundamentou sua decisão em outros meios probatórios, como ouvida de testemunhas e a própria confissão do Indiciado, quanto ao cometimento do ilícito de valimento do cargo público, consubstanciado no pedido de empregos a pessoas por ele indicadas, à empresário do Estado do Amapá, transgressão disciplinar punível com demissão, a teor dos arts. 117, IX, e 132, XIII, da Lei n. 8.112/90.

V - Funcionando como Chefe-Substituto do Escritório da Corregedoria, o Presidente da Comissão Processante não exarou qualquer juízo de valor a respeito das provas ou dos eventos atribuídos ao Impetrante, executando meros atos de expediente, destinados tão somente ao andamento processual, sem qualquer carga decisória, e, mesmo atuando no PAD, não foi a autoridade julgadora.

VI - Este Tribunal Superior perfilha entendimento no sentido de que a constatação de impedimento ou suspeição de membro de Comissão Processante, reclama a comprovação da prolação, no processo administrativo disciplinar, de prévio juízo valorativo quanto às irregularidades imputadas ao Acusado, o que não ocorreu no caso em análise. Precedentes.

VII - A impetração de mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado mediante prova pré-constituída.

VIII - Segurança denegada.

(MS 17.815/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/02/2019)”. – grifo nosso

Vale ressaltar, que a sentença do juízo de origem não se fundou apenas nas provas produzidas no PAD, mas todo conjunto probatório produzido durante a instrução processual, como os depoimentos da
vítima Ronaldo da Cunha Pereira, colhido em sede policial, tendo na ocasião relatado as circunstâncias nas quais se deram a solicitação da vantagem indevida, bem como, das testemunhas, Marco Antônio de Albuquerque Coelho, Zeni Sanches Pureza e Ediel Francisco Barbosa Bitencourt, todos investigadores da Polícia Civil e, que participaram da prisão em flagrante da Apelante, tendo estes sido inquiridos tanto no inquérito civil como nos autos do Processo Criminal nº 00053456-72.004.814.0401 – LIBRA, quanto na fase instrutória dos presentes autos, conforme verifica-se no Id. 4011495 - Pág. 1/3, portanto, não foi o único substrato probante da decisão ora recorrida.

É forçoso destacar, que entre os depoimentos colhidos no inquérito policial (Id. 4011464 - Pág. 8 – em 20.02.2004) e as oitivas realizadas nos autos da Ação de Improbidade (Id. 4011495 - Pág. 1/3 – em 21.11.2013), passaram-se mais de 09 (nove) anos, logo, é compreensível que alguns detalhes e fatos não sejam lembrados pelos agentes públicos, vez que lidam com inúmeras outras ocorrências no exercício de suas funções.

Ver-se, portanto, que os documentos trazidos e produzidos nos autos pelo autor, ora apelado, foram suficientes para quebrar a presunção de inocência, princípio este que prevalece no direito punitivo (art. 5º, LVII, CF), revelando-se fartos elementos probatórios capazes de demonstrar a prática pela apelante da conduta descrita no art. 9º, inciso I da LIA (
Lei n.º 8.429/92),
in verbis
:

“Art. 9
°
Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo
, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:

I
-
receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público
;” - grifo nosso

DA TESE DE COMPORTAMENTO CONTROVERSO DA VÍTIMA-CONTRIBUINTE

A apelante, em suas razões sustenta que a vítima Ronaldo da Cunha, apesar de ter se esforçado para lhe incriminar e prejudicar, tendo, segundo ela, realizadas ligações telefônicas com o pretexto de receber sua orientação como contadora, ele deixou de comparecer em Juízo, bem como, nos autos do processo administrativo disciplinar para prestar depoimento contra ela, fato este, que se revela no mínimo

um comportamento duvidoso, já que quando os procedimentos ganharam caráter administrativo e judicial, a vítima ausentou-se sem qualquer justificativa.

Por essa razão, entende que se caracteriza como prova frágil para subsidiar a sentença recorrida
, que utilizou como fundamento o depoimento prestado pela vítima no Inquérito Policial nº 2004.000010-4 – DOA/DIOE (Id. 4011468 - Pág. 5 e Id. 4011464 - Pág. 2/5)

Como extensivamente demonstrado acima, a sentença do Juízo a quo não se firmou e fundamentou tão somente nesta prova, ora impugnada pela apelante, mas todo o conjunto probatório presentes nos autos. Ademais, o referido depoimento, mostrou-se alinhado as demais
provas de índole documental e testemunhal
, elementos de convicção suficientes.

Sobre o tema, vejamos o posicionamento do STJ:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A REVISÃO CRIMINAL.
CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFICADA. ARTIGO 155 DO CP
P. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO CONDENATÓRIO AMPARADO EM PROVAS JUDICIALIZADAS E ELEMENTOS INFORMATIVOS. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2.
O artigo 155 do Código de Processo Penal proíbe a condenação proferida com fundamento, exclusivo, em elementos informativos, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. "Restando evidenciado que a condenação do recorrente embasou-se na consideração de provas produzidas durante a instrução criminal, com a devida observância do devido processo legal, além dos elementos informativos colhidos extrajudicialmente, não há falar em violação do artigo 155 do Código de Processo Penal"
(AgRg no REsp. n. 1497490/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, Dje 27/10/2015)”. - Grifo nosso

Assim, a tese de que o comportamento da vítima é suspeito, em razão de ter se ausentado do processo e, pelo depoimento ter sido colhido em fase de Inquérito Policial, não se sustenta, considerando o alinhamento com todas as demais provas dos autos.

DA TESE DE FLAGRANTE PREPARADO E DA ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO

A Apelante afirma, de forma reiterada, que a vítima, armou contra ela, tudo com o objetivo de prejudicá-la, tendo como consequência sua prisão em flagrante, o qual defende que foi preparado, motivo pelo qual se caracteriza como meio de prova ilícita, assim como, as demais provas: filmagem e a cópia das cédulas.

Acerca do instituto, flagrante preparado, faz-se imperioso mencionarmos o conceito feito pelo doutrinador NUCCI
[1]
, que assim leciona. Vejamos:

“(...)
trata-se de um arremedo de flagrante, ocorrendo quando um agente provocador induz ou instiga alguém a cometer uma infração penal, somente para assim poder prendê-la
. Trata-se de crime impossível (Art. 17, CP), pois inviável a sua consumação. Ao mesmo tempo que o provocador leva o provocado ao cometimento do delito, age em sentindo oposto para evitar o resultado.” – grifo nosso

Em análise dos autos, em especial ao Laudo Técnico nº 12/2005 (Id.
4011453 - Pág. 8/23), é possível, sem muito esforço, observar que em momento algum a vítima, Ronaldo da Cunha tenta induzir ou tampouco instigar a Apelante a receber propina para que esta emitisse parecer favorável para liberar a inscrição estadual da empresa Norte Brasil Engenharia LTDA.

Por outro lado, nota-se que a Apelante exige inicialmente um valor de R$1.500 (mil e quinhentos reais), porém, a Vítima alega que só teria como pagar o importe de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo aquela aceitado e, posteriormente, acertaram o local e hora para que esta recebesse o valor em espécie, conforme ficou devidamente destacado pelo magistrado na sentença ora recorrida, o qual passo a transcrever:

“Conforme fls. 181, a requerida foi identificada como I1 e a vítima Ronaldo como I2, podendo-se constatar claramente, através de conversa degravada, a negociação espúria:

I2- É o seguinte eu sei que tu é bem mais flexível que o Raimundo Jorge.

I1- Hum?

I2- Né? Partiu dele a nossa primeira conversa você já foi mais acessível pra

conversar que ele.

I2- O que que dá para fazer pra gente resolver logo isso? Que eu to precisando muito dessa inscrição entendeu? Ai eu queria ver logo se resolvia isso, só que tá um pouco alto aquilo que você propês né? Eu queria ver se dava de fazer alguma coisa diferente ai
.

I1- Uma coisa Diferente?

I2- Hum, hum.

I1- Um e meio.

I2- Não, mas esse foi o que você me pediu.

I1- Anda continua alto?

I2- Pô e como tá né? Ainda mais agora que tive problema lá na, na (...), tive um acidente de carro, vê alfuma coisa que a gente possa resolver logo que eu tô precisando muito dessa inscrição.

I1- Pois é mais tu ficastes de, de resolver e voltar
.

I2- Pois é mas eu tibe esse problema lá, tu sabe como é né? Essas coisas são imprevisíveis.

I1- Pois é. Rá bom.

I2- Oi?

I1- Pelo menos um
.

I2- Mil dá de resolver?

I1- É pra ver se acaba logo com isso
.

Foi ainda realizada a degravação da conversa no momento da entrega da propina:

I2-Aí eu vi que ele falava a verdade.
É posso te dar
?

I1
- Pode, se for rápido, pera aí
.

I2
- Toma, toma.

I1- Pode ser?

I2- Vou agora. (...) Bebe uma água para passar a tua tosse.

I1- Vai conferir?

I2-
Não eu vou deixar aqui depois eu confiro, eu vou já despachar
.” – grifo nosso (Esclarecesse que aqui nessa degravação a Apelante corresponde ao I2 e a vítima, Ronaldo da Cunha, ao I1)

Não obstante, não é demais destacar que as cédulas em reais apreendidas no momento da prisão em flagrante da Apelante, correspondiam exatamente àquelas notas que a vítima havia tirado cópia, conforme restou verificado pelos autos de apresentação e apreensão pela Polícia Civil (Id.
4011475 - Pág. 8).

Destarte, ainda que a apelante se esforce para convencer que não existe prova concreta que justifique sua condenação pela conduta ímproba descrita no art. 9º, inciso I, da LIA (enriquecimento ilícito), o que se denota dos autos é justamente o contrário, pois, não há dúvidas de que auferiu vantagem patrimonial em razão da função pública que exercia perante a SEFA, na qualidade de agente fiscal.

Sabendo que a vantagem patrimonial pode ser incorporada das mais diversas formas, o doutrinador Calil Simão
[2]
, ensina que:

“Na vantagem por prestação positiva o agente público experimenta dela diretamente. O aumento patrimonial decorre diretamente do ato ímprobo cometido. Essa vantagem pode ser criada pelo próprio agente quando lesa o patrimônio público com o ato ímprobo, ou consistir numa das formas de redistribuição do particular. Quando o agente público recebe R$ 1.000,00 para a prática de ato, aufere vantagem patrimonial por prestação positiva.”

Logo, no que tange a alegações de que a Apelante fora vítima de um flagrante preparado e ela não praticou o delito administrativo de enriquecimento ilícito, a afirmativa não tem como se sustentar, pois no Laudo Técnico referenciado, foram registradas as falas gravadas, de ligações trocadas entre a vítima e a Apelante, onde ela, de maneira clara fala, no dia em que foi receber a propina, textuais: “
I2- Não eu vou deixar aqui depois eu confiro, eu vou já despachar”,
há ainda o termo de apresentação e apreensão das cédulas que lhe foram entregues e, das quais faria a contagem depois.

Assim, uma pessoa que marca local, dia e hora para receber vantagem patrimonial e, termina uma conversa dizendo que vai
“conferir depois”, não pode afirmar que não recebeu nada, pois se nada recebeu não teria o que conferir.

Sobre o assunto abordados, a jurisprudência pátria é uníssona no seguinte posicionamento:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO. INOCORRÊNCIA
. HIPÓTESE DE FLAGRANTE ESPERADO.
PROVA DOTADA DE LEGALIDADE. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL POR FALTA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA. INQUÉRITO CIVIL. VALOR PROBANTE RELATIVO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRAPROVA. ATO ÍMPROBO CARACTERIZADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. Não há que se falar em flagrante preparado quando os policiais apenas aguardaram a consumação do ilícito, sem qualquer provocação ou induzimento, tratando-se o caso de flagrante esperado, de inquestionável legalidade
; 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, diante da independência das esferas criminal e administrativa, somente haverá repercussão, no processo administrativo, quando a instância penal manifestar-se pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria; 3.
As provas colhidas no procedimento administrativo têm valor probatório relativo, porque colhidas sem a observância do contraditório, mas só devem ser afastadas quando há contraprova de hierarquia superior, ou seja, produzida sob a vigilância do contraditório; 4. Ante a robustez dos elementos de provas produzidos e a inexistência de contraprova, evidencia-se o desacerto da sentença vergastada, ocasionando a procedência do pedido inicial e a condenação dos réus na prática delitiva narrada.

(TJ-AM - APL: 06084859520138040001 AM 0608485-95.2013.8.04.0001, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 13/08/2018, Primeira Câmara Cível).” – grifo nosso

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SECRETÁRIO MUNICIPAL. PROVA OBTIDA MEDIANTE GRAVAÇÃO DE CONVERSA. POSSIBILIDADE. PROVA EMPRESTADA DE PROCESSO CRIMINAL. VALIDADE. EXIGÊNCIA DE REPASSE DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA TIPIFICADO NO ART. 9, INC. I, DA LEI 8.429/92 SERVIDORES QUE SE SUBMETEM À PRÁTICA. AUSÊNCIA DE CULPA GRAVE OU DOLO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL E ADMINISTRATIVA. 1.
É lícita a prova em que um dos interlocutores grava o seu diálogo com terceiro, ainda que este ignore a situação. Também é válida a prova trasladada para a ação civil pública de ação criminal, sobre os mesmos fatos, e na qual o agente-réu acompanhou a coleta mediante a participação de defensor constituído. 2. Traduz ato de improbidade administrativa tipificado no art. 9º, I, da Lei n. 8.429/92 e sujeito ao alcance das sanções do art. 12, inc. I, do mesmo diploma legal, a conduta de Secretário Municipal de Governo que, como paga pela nomeação e como condição de permanência no cargo comissionado, exige de subordinados diretos a entrega de parte de seus vencimentos.
3. Os servidores que, nestas circunstâncias, se vergam ao achaque do agente ímprobo não podem ser penalizados nas sanções da lei de regência ante o notório comprometimento da autonomia de sua vontade a excluir a voluntariedade do elemento subjetivo que se requer presente na prática dos atos de improbidade administrativa.

(TJ-SC - AC: 20080799084 Joinville 2008.079908-4, Relator: Newton Janke, Data de Julgamento: 15/02/2011, Segunda Câmara de Direito Público).” – grifo nosso

“PJe - ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RÉUS. AGENTES DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. APREENSÃO DE CAMINHÃO COM CARGA DE MADEIRA. EXIGÊNCIA DE PROPINA PARA LIBERAÇÃO. COMPROVAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE DO PRIMEIRO RÉU. OFENSA AOS ARTIGOS 9º, INCISO I E 11, CAPUT E INCISO I DA LEI 8.429/92. SANÇÕES. ART. 12, I E III, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. ALEGADO FLAGRANTE PREPARADO. INSUBSISTÊNCIA
. SEGUNDO RÉU. PARTICIPAÇÃO NOS ATOS ÍMPROBOS. NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO DO PRIMEIRO RÉU IMPROVIDA E DO SEGUNDO RÉU A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I - Para a configuração do ato de improbidade, é necessária a demonstração do elemento subjetivo consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e ao menos pela culpa, nas hipóteses do artigo 10, eis que o ato ímprobo, mais do que ilegal, exige o agir com desonestidade do servidor ou do agente público para com a Administração e, portanto, não prescinde de dolo ou culpa grave evidenciadora de má-fé para que se possa configurar. II
- Os atos de improbidade praticados pelo primeiro réu restaram comprovados, eis que ficou incontroverso nos autos ter agido com dolo ao exigir o pagamento de valor em dinheiro para a liberação de caminhão com carga de madeira que havia apreendido por suposto excesso de peso, infringindo, pois, as hipóteses previstas nos artigos 9º, inciso I e 11, caput, e inciso I da Lei nº 8.429/92. III- Não subsiste a tese de flagrante alegadamente preparado, porquanto, ainda que assim o fosse, não substanciaria, necessariamente, em uma atipicidade de conduta do ato ímprobo. IV Os elementos de prova produzidos não são conclusivos no sentido da efetiva participação do segundo réu ÉRCIO DE CAMPOS DUARTE, porquanto inexistem documentos e/ou escutas telefônicas que comprovem, de forma incontroversa, a sua participação no cometimento dos atos ímprobos noticiados, sendo certo, ainda, que as demais testemunhas ouvidas seja em juízo, seja perante a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar ou mesmo diante da autoridade policial igualmente não apontaram eficazmente tal suposto fato.
V-. Apelação do primeiro réu a que se nega provimento. Apelação do segundo réu provida.

(TRF-1 - AC: 00015825620084013600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/03/2020, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 10/03/2020).” – grifo nosso

Ademais, imperioso destacar trecho do parecer o Órgão Ministerial de 2º grau, o qual, coadunando com os fundamentos sopesados no presente julgamento, assim se manifestou.
In verbis:

“In casu,
as fartas provas produzidas nos autos demonstram inequivocamente o cometimento de ato de improbidade administrativa. Vale consignar, neste sentido, que as provas foram produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, não podendo prosperar a alegação recursal de invalidade do arcabouço probatório.

Com efeito, apensadas à Petição Inicial foram juntadas diversas provas que demonstram o ocorrido e, em sede judicial, tais provas foram corroboradas, notadamente pela oitiva das testemunhas e pelo Laudo Pericial nº 12/2005 lavrado pelo CPC “Renato Chaves”, que identificou as falas da requerida Estela Maria dos Santos Silva, bem como concluiu pela autenticidade da gravação contida em fita VHS periciada.

Para a produção do Laudo, a Apelante foi identificada como I1 e o Sr. Ronaldo da Cunha Pereira como I2 e foi atestada a veracidade da seguinte conversa (fls.180/194 do processo físico) (...)

Esta Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
e pautada no lídimo fundamento de sua função, pelos motivos ao norte delineados, se manifesta pelo
CONHECIMENTO
do Recurso de Apelação, uma vez atendidos todos os pressupostos recursais para análise de seu mérito, bem como pelo seu
DESPROVIMENTO
, mantendo-se a Sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.”.
- negrito original

Deste modo, igualmente não deve prosperar a tese de flagrante preparado e, tampouco a inocorrência de enriquecimento ilícito.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, ex vi do
art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste E. TJPA
, CONHEÇO DA APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), ...

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

[1]

Código de Processo Penal comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 16. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, pág. 763

[2]

Improbidade administrativa: teoria e prática / Simão Clil. – 4. ed. – Leme (SP): JH Mizuno, 2019. Pág. 225

Belém, 15/12/2021